Tribunal: TJDFT
Processo: 0038069-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO. TERMO FINAL DA MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO.
1. O atraso na entrega do imóvel possibilita a rescisão do contrato por culpa da construtora, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução imediata de todos os valores pagos pelo adquirente.
2. Não é possível a condenação cumulativa ao pagamento de cláusula penal e lucros cessantes (STJ - Temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos).
3. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405).
4. Nos casos de rescisão contratual, o termo final da mora deve ser a data da decisão que suspendeu a exigibilidade do contrato, determinada em antecipação da tutela, na sentença ou no acórdão, conforme o caso.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.